Tribunal: TJMT
Processo: 1033560-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. IRDR TEMA 8/TR-TJMT. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA O INCIDENTE (RCL no 1013903-68.2024.8.11.0000 – TJMT). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 294695353 – reclamação no 1033560-87.2024.8.11.0002 – JEC de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- O Recorrente exerce a função de motorista de ambulância no Município de Várzea Grande e, em razão das atividades desempenhadas, requer o pagamento do adicional de periculosidade. 2.1) A Lei Municipal no 1.164/1991, com a redação conferida pela LCM no 4.809/2021, ainda que considerada a existência de riscos inerentes à atividade de condução de veículos da área de saúde, não é suficiente, por si só, para autorizar o pagamento do adicional de periculosidade pleiteado, diante da ausência de regulamentação específica que estabeleça, de forma clara, quais atividades ou cargos são abrangidos por essa vantagem. Nesse sentido. "... Art. 77. Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo. ...” (Redação dada pela Lei Complementar no 4.809/2021). 2.2) A concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, depende de previsão em lei específica que o autorize no âmbito da respectiva carreira. 2.3) Nos termos da LCM n.o 3.507/2010 (art. 12, §4o, IV), o perfil “motorista” ocupado pelo Recorrente, não tem direito ao adicional de periculosidade para agente de apoio dos serviços do SUS. Nesse sentido: “... art. 12. As atribuições de cada uma das carreiras dispostas no artigo anterior são definidas por esta Lei Complementar conforme os parágrafos seguintes. (...) § 4o Ao Agente de Saúde Municipal cabe prestar assistência técnica e administrativa à execução das atividades de natureza técnica e instrumental das áreas de administração e do SUS, comuns à Secretaria Municipal de Saúde e à FUSVAG, particularmente no planejamento, orçamento, finanças, gestão de pessoas, compras, contratações e convênios que requeira escolaridade mínima de ensino médio completo e, ainda; (...) IV - executar serviços operacionais de direção de veículos automotores, ambulância e outros a serviço do SUS; (...)”. 2.4) Ainda, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente a NR-16, não se aplicam, de forma automática, aos servidores públicos estatutários, por se destinarem aos trabalhadores submetidos ao regime celetista. A aplicação dessas normas aos servidores regidos por estatuto próprio exige previsão legal específica no âmbito local, o que não se constata na hipótese dos autos. 2.5) O Anexo 3 da NR-16, invocado pelo Recorrente, refere-se exclusivamente às atividades de segurança pessoal ou patrimonial, não abrangendo a função de motorista como atividade perigosa apta a justificar o pagamento do adicional de periculosidade. 2.6) No mais, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1034294-38.2024.8.11.0002 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025); (TJMT – RI no 1001440-59.2023.8.11.0023 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 24/6/2024 – DJe 27/6/2024); (TJMT – 1a CDPv – RAgI no 1002848-96.2019.8.11.0000 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 10/5/2021 – DJe 18/5/2021); (TJMT – 1a CDPb – RApC no 0007382-46.2009.8.11.0002 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 27/11/2015 – DJe 1/12/2015). 2.7) Nesse sentido: “Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3- Na Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000, no TJMT, foi reconhecida a incompetência das Turmas Recursais Reunidas para apreciação de IRDR (IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005 - Tema 8 – adicional de periculosidade para vigilante de escola pública). 4- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033560-87.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SATURNINO MARTINS SERIQUETI FILHO - CPF: 028.131.798-41 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025